Tribunal: TJBA
Processo: 0504708-33.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504708-33.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO LIMA LEBRE Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRETENSÃO RESTRITA A PERÍODO PRETÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de recebimento das diferenças remuneratórias referentes à GAP III, relativas ao período de 01/05/1998 a 01/03/2000, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de recebimento de diferenças de GAP, limitada a período pretérito específico e vencido, caracteriza obrigação de trato sucessivo ou se atrai a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. III. Razões de decidir 3. A pretensão está restrita ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas a período anterior ao ajuizamento da ação, sem renovação contínua da obrigação, o que afasta a tese de trato sucessivo. 4. A jurisprudência reconhece a prescrição do fundo de direito para parcelas vencidas em período certo e determinado, não havendo negativa administrativa atual. 5. O requerimento administrativo apresentado em 2004 não suspendeu o prazo prescricional de forma indefinida, e a ausência de demonstração de sua tramitação até o ajuizamento da ação autoriza a contagem de novo prazo prescricional pela metade. 6. A ação foi ajuizada apenas em 2014, mais de cinco anos após o último fato gerador e após qualquer suspensão admitida, o que confirma a ocorrência da prescrição. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CPC, art. 487, II; CF/1988, art. 40, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 16.04.2015 (Tema 445); STJ, AgRg no REsp 1.241.568/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.05.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0504708-33.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ROBERTO LIMA LEBRE e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator